Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO PRÉ-MATRIMÔNIO. CONEXÃO. CONTINÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO RECONVENCIONAL. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS OU CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDO.
1. O Código de Processo Civil determina o julgamento conjunto de processos em razão da conexão, da continência ou do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.
2. Ainda que não haja sobreposição, em um primeiro momento, entre os pedidos e os períodos de que tratam as duas ações – reconhecimento da união estável pré-matrimônio em uma ação e dissolução do matrimônio com partilha de bens na Ação de Divórcio/Reconvenção – fato é que não se questiona a continuidade da suposta união estável e o casamento, de maneira que a partilha de bens naquela ação pode ser impactada pelas conclusões da outra ação.
3. Conflito de Competência não acolhido. Mantida a competência do Juízo Suscitante (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras) para processar e julgar a Ação de Reconhecimento de União Estável n. 0736007-14.2019.8.07.0001. Unânime.